Tribunal: TRF3
Processo: 5001272-74.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
472/1327)

5001272-74.2022.4.03.6103

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001272-74.2022.4.03.6103

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILENE OLIVEIRA TERRELL DE CAMARGO - SP322509-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE MAIA OLIVEIRA - SP157417-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERDA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a averbação da data de saída “15/02/2005” relativa ao vínculo empregatício do instituidor da pensão com a empresa Estrela Azul Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., indeferindo, contudo, a concessão de pensão por morte requerida desde a DER (21/08/2017), em razão do óbito do cônjuge ocorrido em 25/05/2017, por ausência de qualidade de segurado na data do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o instituidor da pensão detinha qualidade de segurado na data do óbito, a fim de viabilizar a concessão do benefício de pensão por morte à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

O último vínculo do falecido com o RGPS ocorreu no período de 19/11/2013 a 29/05/2014, havendo lapso aproximado de oito anos sem contribuições entre 15/02/2005 e 19/11/2013, o que acarretou a perda da qualidade de segurado.

Ainda que o instituidor tenha vertido mais de 120 contribuições ao longo da vida laboral, a interrupção contributiva anterior impede a aplicação da prorrogação do período de graça prevista no § 1o do art. 15 da Lei no 8.213/1991.

A autarquia já reconheceu a prorrogação do período de graça por 12 meses, totalizando 24 meses, não sendo possível nova ampliação com fundamento no mesmo dispositivo legal.

Na data do óbito (25/05/2017), já escoado o período de graça, o falecido não mais detinha qualidade de segurado, tornando indevida a concessão da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada das contribuições ao RGPS acarreta a perda da qualidade de segurado, ainda que o instituidor tenha vertido mais de 120 contribuições ao longo da vida laboral.

Não é possível aplicar nova prorrogação do período de graça quando já reconhecida a extensão prevista no art. 15 da Lei no 8.213/1991.

É indevida a pensão por morte quando o instituidor não detém qualidade de segurado na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 16; Decreto no 3.048/1999, art. 16, § 6o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001272-74.2022.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILENE OLIVEIRA TERRELL DE CAMARGO - SP322509-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE MAIA OLIVEIRA - SP157417-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 320039454) julgou o pedido inicial parcialmente procedente apenas para impor ao réu obrigação de fazer consistente em averbar a data de saída “15/02/2005”, relativa ao vínculo de trabalho do instituidor da pensão requerida no NB 181.448.502-0 com a empresa ESTRELA AZUL SERV. DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Trata-se de ação proposta pelo rito comum objetivando a concessão do benefício de pensão por morte à autora, desde a DER (21/08/2017), em razão do falecimento de seu cônjuge (Francisco Macedo Pereira do Nascimento), ocorrido em 25/05/2017. Pugna pela averbação/cômputo da data correta de saída referente ao vínculo que o instituidor da pensão teve com a empresa Estrela Azul (15/02/2005). (...)

Da análise do acervo documental produzido nos autos, extrai-se que o último vínculo empregatício do cônjuge da autora (FRANCISCO MACEDO PEREIRA DO NASCIMENTO) foi encerrado em 29/05/2014 (com a empresa GJ EMPREITEIRA LTDA – ME), de modo que o período de graça, sem nenhuma causa dilatadora, perduraria até 04/2015 (artigo 15, II da Lei de Benefícios). No entanto, observo que o réu reconheceu a manutenção da qualidade de segurado dele até 15/07/2016, ou seja, com aplicação de prorrogação de 12 (meses), o que está estampado no documento ID 245387980 – fls.23, o que resta, portanto, incontroverso.

Assim, considerando todo o tempo de contribuição do instituidor na data do óbito (contando com a averbação da correta data de saída da empresa ESTRELA AZUL – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA), chega-se a um total de 10 anos, 05 meses e 01 dia, ou seja, 129 meses de carência, no entanto, COM INTERRUPÇÃO que acarretou (por duas vezes) a perda da qualidade de segurado em momento pretérito (entre a cessação de vínculo em 10/06/1991 e início de outro em 29/06/1995 e a cessação de vínculo em 15/02/2005 e início de outro em 19/11/2013). Confira-se:

À vista disso, NÃO há como aplicar a causa de prorrogação prevista pelo §1a do artigo 15 da LB, tampouco a prevista pelo §2o do referido artigo, já considerada pelo INSS (é o que se conclui, à míngua de maior detalhamento da situação), não podendo ser duplamente considerada.

Quanto à hipótese prevista no inciso III do artigo 15 acima referido, não se trata de causa de prorrogação, mas do período de graça do segurado acometido de doença de segregação compulsória, não aplicável ao caso, uma vez que incidente a regra do inciso I.

Ainda que assim não fosse, não foi comprovado que, em razão de doença de segregação compulsória, o instituidor tenha ficado afastado do convívio social e, posteriormente, a ele tenha retornado. A causa da morte indicada na certidão de óbito (ID 265706843) dá a entender pelo acometimento por mal abrupto (AVC hemorrágico), o que, desacompanhado de outros elementos de prova, não autoriza percorrer essa linha de raciocínio.

A prova testemunhal produzida girou exclusivamente em torno da questão do tempo de trabalho do instituidor na empresa ESTRELA AZUL – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, não acrescentando, salvo melhor juízo, nenhum elemento que pudesse conduzir a desfecho diferente do acima delineado.

Sim, aplicado o período de graça de 24 (vinte e quatro) meses - como feito em seara administrativa - conclui-se pela inexistência do direito ao benefício de pensão por morte, pela ausência da qualidade de segurado do instituidor..”

Apelação da parte autora (ID 320039455), sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte. Aduz que na data do óbito, o falecido detinha qualidade de segurado.

Pediu, ao final, o provimento do recurso e a procedência da ação, nos termos do pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A questão controvertida nos autos versa sobre a comprovação da qualidade de segurado do falecido na data do óbito.

Conforme consta do CNIS, o último vínculo do falecido com o RGPS ocorreu na condição de segurado empregado, no período de 19/11/2013 a 29/05/2014. Considerando-se a averbação da data de saída da empresa Estrela Azul Serv. de Vigilância e Segurança Ltda em 15/02/2005, verifica-se a existência de lapso aproximado de oito anos entre um vínculo e outro no RGPS, o que acarretou a perda da qualidade de segurado.

Assim, embora o falecido tenha vertido mais de 120 contribuições ao longo de sua vida laboral, houve interrupção apta a descaracterizar a manutenção da qualidade de segurado, não sendo possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses além daqueles já reconhecidos pela autarquia, nos termos do artigo 15 da Lei no8.213/1991.

Dessa forma, na data do óbito (25/05/2017), o falecido não mais detinha a qualidade de segurado, razão pela qual é indevida a concessão da pensão por morte à autora.

Assim sendo, porque não demonstrada a qualidade de segurado do falecido, deve a sentença ser mantida, nos termos dos fundamentos supra.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERDA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a averbação da data de saída “15/02/2005” relativa ao vínculo empregatício do instituidor da pensão com a empresa Estrela Azul Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., indeferindo, contudo, a concessão de pensão por morte requerida desde a DER (21/08/2017), em razão do óbito do cônjuge ocorrido em 25/05/2017, por ausência de qualidade de segurado na data do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o instituidor da pensão detinha qualidade de segurado na data do óbito, a fim de viabilizar a concessão do benefício de pensão por morte à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

O último vínculo do falecido com o RGPS ocorreu no período de 19/11/2013 a 29/05/2014, havendo lapso aproximado de oito anos sem contribuições entre 15/02/2005 e 19/11/2013, o que acarretou a perda da qualidade de segurado.

Ainda que o instituidor tenha vertido mais de 120 contribuições ao longo da vida laboral, a interrupção contributiva anterior impede a aplicação da prorrogação do período de graça prevista no § 1o do art. 15 da Lei no 8.213/1991.

A autarquia já reconheceu a prorrogação do período de graça por 12 meses, totalizando 24 meses, não sendo possível nova ampliação com fundamento no mesmo dispositivo legal.

Na data do óbito (25/05/2017), já escoado o período de graça, o falecido não mais detinha qualidade de segurado, tornando indevida a concessão da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada das contribuições ao RGPS acarreta a perda da qualidade de segurado, ainda que o instituidor tenha vertido mais de 120 contribuições ao longo da vida laboral.

Não é possível aplicar nova prorrogação do período de graça quando já reconhecida a extensão prevista no art. 15 da Lei no 8.213/1991.

É indevida a pensão por morte quando o instituidor não detém qualidade de segurado na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 16; Decreto no 3.048/1999, art. 16, § 6o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão